Tribunal: STJ
Processo: 0390656-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042035 - TO(2025/0390656-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
FALTA
GRAVE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a exigência de
habeas corpus
exame criminológico para progressão de regime prisional.
2. O agravante teve deferido o pedido de progressão de regime pelo juízo de origem, sem a realização de exame
criminológico. O Tribunal de origem, ao julgar agravo em execução interposto pelo Ministério Público, determinou o
restabelecimento do regime prisional anterior e a realização do exame criminológico, fundamentando-se na prática
de falta grave e na necessidade de melhor avaliação da capacidade de reinserção social do apenado.
3. O agravante sustenta a desnecessidade do exame criminológico, alegando que preenche os requisitos objetivos e
subjetivos para a progressão de regime, e que a exigência do exame seria um entrave burocrático sem respaldo
legal ou jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime
prisional, determinada pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada e se encontra respaldo na legislação
e na jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A
afastou a exigência do exame criminológico como regra geral para progressão de regime, mas
Lei n. 10.792/03
permite sua determinação pelo magistrado, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
6. A Súmula n. 439 do STJ admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada. O STF, por meio da Súmula Vinculante n. 26, também reconhece a possibilidade de realização do exame
criminológico, de forma fundamentada, para avaliar os requisitos subjetivos da progressão de regime.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a necessidade do exame criminológico na prática de falta
grave pelo agravante, além de considerar que o exame é o único meio científico de atestar o preenchimento do
requisito subjetivo.
8. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes jurisprudenciais e devidamente fundamentada,
não havendo argumentos novos no agravo regimental que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime pode ser determinada pelo magistrado, desde
que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
2. A prática de falta grave e a violação de obrigações do regime justificam a realização de exame criminológico para
melhor avaliação da capacidade de reinserção social do apenado.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 439 do STJ; Súmula Vinculante
Lei n. 7.210/84, art. 112; Lei n. 10.792/03;
n. 26 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
978.222/SP,
julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
819.078/SP,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54721921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f76d5ad4-2484-48c1-a39b-9e934bcf907f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f76d5ad4-2484-48c1-a39b-9e934bcf907f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042035 - TO (2025/0390656-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
mantendo a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional.
2. O agravante teve deferido o pedido de progressão de regime pelo juízo de origem, sem a
realização de exame criminológico. O Tribunal de origem, ao julgar agravo em execução
interposto pelo Ministério Público, determinou o restabelecimento do regime prisional
anterior e a realização do exame criminológico, fundamentando-se na prática de falta grave
e na necessidade de melhor avaliação da capacidade de reinserção social do apenado.
3. O agravante sustenta a desnecessidade do exame criminológico, alegando que preenche
os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, e que a exigência do
exame seria um entrave burocrático sem respaldo legal ou jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53235242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:21
Código de Controle do Documento: 85def484-fbcc-4940-9973-68827b0a786d

4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime prisional, determinada pelo Tribunal de origem, foi devidamente
fundamentada e se encontra respaldo na legislação e na jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A
afastou a exigência do exame criminológico como regra geral para
Lei n. 10.792/03
progressão de regime, mas permite sua determinação pelo magistrado, desde que
fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
6. A Súmula n. 439 do STJ admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada. O STF, por meio da Súmula Vinculante n. 26, também
reconhece a possibilidade de realização do exame criminológico, de forma fundamentada,
para avaliar os requisitos subjetivos da progressão de regime.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a necessidade do exame
criminológico na prática de falta grave pelo agravante, além de considerar que o exame é o
único meio científico de atestar o preenchimento do requisito subjetivo.
8. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes jurisprudenciais e
devidamente fundamentada, não havendo argumentos novos no agravo regimental que
justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime pode ser determinada
pelo magistrado, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
2. A prática de falta grave e a violação de obrigações do regime justificam a realização de
exame criminológico para melhor avaliação da capacidade de reinserção social do apenado.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 439
Lei n. 7.210/84, art. 112; Lei n. 10.792/03;
do STJ; Súmula Vinculante n. 26 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 978.222/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
Documento eletrônico VDA53235242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:21
Código de Controle do Documento: 85def484-fbcc-4940-9973-68827b0a786d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO DA SILVA
ROCHA contra a decisão que não conheceu o habeas corpus.
Conta dos autos que o agravante teve o seu pedido de progressão de regime
deferido pelo juiz, sem a realização de exame criminológico.
Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal deu
provimento ao recurso para determinar o restabelecimento do regime prisional que vinha
sendo cumprido e a realização do exame criminológico.
Nas razões do presente agravo, o agravante insiste na alegação de
desnecessidade de realização do exame criminológico.
Argumenta que "Diante da situação atual, não existem, de fato, evidências que
comprovem a necessidade de realizar o exame, motivo pelo qual a decisão que autorizou a
progressão, sem exigir sua realização anterior, é correta. Desse modo, a decisão que exige
a realização do exame com base em argumento inidôneo viola o princípio da
individualização da pena e o direito do agravante à progressão de regime, uma vez que ele
preenche os requisitos objetivos e subjetivos, sendo a exigência do exame um mero entrave
(fl. 112).
burocrático, sem respaldo legal ou jurisprudencial"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, a fim de que "seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando-
se a progressão de regime do paciente BRUNO DA SILVA ROCHA para o regime
(fl. 112).
semiaberto, sem a necessidade do exame criminológico"
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados.
Documento eletrônico VDA53235242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:21
Código de Controle do Documento: 85def484-fbcc-4940-9973-68827b0a786d

Cinge-se a controvérsia a saber se a exigência de exame criminológico para a
progressão de regime se deu de forma adequada no caso.
Ora, a partir das inovações trazidas pela
que alterou a redação
Lei n. 10.792/03,
do
da
afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de
art. 112
Lei n. 7.210/84,
progressão de regime como regra geral.
Por outro lado, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
Magistrado de 1o Grau, ou mesmo o Tribunal
, diante das circunstâncias do caso
a quo
concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu
convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que essa decisão seja
fundamentada.
Consolidando esse entendimento, a Súmula n. 439, STJ: "Admite-se o exame
.
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada"
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, editou a Súmula Vinculante de
n. 26,
:
in verbis
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena
por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do
o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990,
art. 2
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Tudo, ainda que após a nova
que não possui capacidade
Lei n. 14.843/2024,
retroativa, pois "A exigência de exame criminológico para progressão de regime,
introduzida pela
não pode ser aplicada retroativamente a condenações
Lei n. 14.843/2024,
" (AgRg no HC n. 978.222/SP, relator Ministro Messod Azulay
anteriores à sua vigência
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
28/4/2025.
Assim, forçoso reconhecer a possibilidade de se determinar a realização do
exame criminológico hoje, desde que por decisão fundamentada.
Sobre a controvérsia, assim manifestou o juiz (fl. 80):
[...] Conforme se vê no cálculo de liquidação extraído do
sistema, a pessoa apenada já cumpriu tempo suficiente no regime mais
gravoso.
Supre também requisito de ordem subjetiva, como se observa
na certidão de comportamento carcerário ótimo juntada aos autos e da
inexistência de falta disciplinar recente. Ademais, os fatos que
ocasionaram a condenação da pessoa apenada não demonstram
especificidade além da própria gravidade abstrata dos tipos penais e
Documento eletrônico VDA53235242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:21
Código de Controle do Documento: 85def484-fbcc-4940-9973-68827b0a786d

verifica-se que integrou programas de ressocialização, participando de
projetos de remição através do estudo e/ou trabalho.
Portanto, não se mostra acertado retardar a concessão do
benefício de progressão de regime diante de uma inovação legislativa que
esbarra na falta de preparo do Estado para a realização desses exames,
sendo necessário oferecer prazo razoável ao poder público responsável
pela gestão do sistema prisional para organização do aparelho em direção
ao atendimento da nova lei nos casos em que esta é empregável.[...]

Já o Tribunal
consignou (fls. 90-91):
a quo
[...] Desse modo, a análise da efetiva necessidade do exame
criminológico para a progressão de regime deve ser aferida à luz das
especificidades de cada situação.
À vista disso, o Relatório da Situação Processual Executória
(SEEU) informa que o agravado cumpre pena total de 9 anos, 2 meses e
12 dias de reclusão em regime fechado pela prática de um roubo
circunstanciado, furto praticado durante o repouso noturno e furto simples.
Além disso, os autos n. 5000353-20.2022.8.27.2729 apontam a
prática de falta grave no curso da execução (alteração de endereço sem
, como se verifica na certidão colacionada no
comunicação ao juízo)
evento 302:
“Considerando a determinação judicial para realização de
manutenção na tornozeleira de monitoração eletrônica do monitorado
BRUNO DA SILVA ROCHA, em
a Central de
14/05/2025,
Monitoramento Eletrônico de Palmas realizou diversas tentativas de
contato via telefone nos números que constam no cadastro, quais sejam,
(63) 99109-2079 / (63) 98126-3024 / (63) 99210- 3680, entretanto, não
fomos atendidos. Diante disso, em
às 17:04, equipe
15/05/2025,
plantonista esteve in loco no endereço do monitorado que consta no
sistema de monitoramento, qual seja: Avenida D, N. 0, Qd 01, Lt 17,
Jardim Aureny IV, Palmas/TO, porém, não localizou o reeducando. A
atual moradora da residência informou que reside neste endereço desde
abril/2025, mas que não conhece o supracitado. Em seguida, após a visita
in loco, o monitorado retornou a ligação, ocasião em que o cientificamos
sobre decisão judicial que determina a manutenção da tornozeleira,
contudo, disse que não poderia vir até a Central de Monitoramento
Eletrônico e não quis passar o novo endereço que está residindo. Portanto,
em que pese os esforços despendidos pela central de monitoramento a fim
de efetivar a manutenção do equipamento do monitorado, todas as
tentativas sem sucesso.
Vale ressaltar que o monitorado se recusou a informar o
endereço de onde está residindo e está sem comunicação desde o dia
”
21/02/2025.
Assim, em que pese a certidão de bom comportamento
carcerário (evento 172), observo que o agravado cumpriu apenas de 32%
da pena e após ter sido beneficiado com a progressão para o semiaberto,
violou as obrigações do novo regime.
Documento eletrônico VDA53235242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:21
Código de Controle do Documento: 85def484-fbcc-4940-9973-68827b0a786d

Portanto, tais fatos demonstram que a capacidade de reinserção
social do agravado deve ser mais bem avaliada com a realização do
exame criminológico.
Ressalta-se que o referido exame é o único meio científico de
se atestar o preenchimento do requisito subjetivo, de modo a permitir uma
decisão segura e fundamentada, e não calcada em uma singela certidão de
comportamento carcerário.
Ante o exposto, voto no sentido de divergir e negar provimento
ao recurso para determinar o restabelecimento do regime prisional que
vinha sendo cumprido e a realização do exame criminológico.

No presente caso, ao fim, o Tribunal de origem, ao cassar o
do juízo
decisum
a
e confirmar a submissão do paciente a exame criminológico para a progressão de
quo
regime prisional, fundamentou seu acórdão na prática de falta grave no curso da execução
(alteração de endereço sem comunicação ao juízo)
Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a
argumentação concreta em relação aos próprios autos da execução penal, tenho que a
origem bem fundamentou a necessidade do exame criminológico.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe d e
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53235242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:21
Código de Controle do Documento: 85def484-fbcc-4940-9973-68827b0a786d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.035 / TO
Número Registro: 2025/0390656-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048288920258272700 48288920258272700 50003532020228272729
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: BRUNO DA SILVA ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO DA SILVA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA54472420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:53
Código de Controle do Documento: 7c707816-dfa8-4987-bdce-1c22e3427205

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:53
Código de Controle do Documento: 7c707816-dfa8-4987-bdce-1c22e3427205